Tribunal: TJDFT
Processo: 0702758-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702758-84.2020.8.07.0018 RECORRENTE: SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO. INDEFERIMENTO. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ICMS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. MORATÓRIA. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta em face da sentença em que foi denegada a ordem em mandado de segurança, pelo qual as Impetrantes pretendiam a suspensão da exigibilidade de créditos tributários de ICMS, vencidos desde a impetração, até o final do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de covid-19. 2. Ausente um dos requisitos exigidos no art. 300 do CPC, na hipótese, a probabilidade do direito, deve ser indeferida a medida de urgência postulada em sede de Apelação. 3. A concessão da ordem em mandado de segurança pressupõe, em linhas gerais, um direito líquido e certo violado ou em risco de ser violado, em decorrência de ilegalidade ou abuso de poder por parte de uma autoridade. Além disso, o rito diferenciado do writ exige a prova pré-constituída do direito vindicado. 4. A suspensão da exigibilidade dos créditos tributários corresponde à moratória, prevista no art. 151, I, do CTN, que somente pode ser concedida, nos termos dos arts. 152 e 153 do CTN, seja em caráter geral ou individual, mediante lei. 5. A decisão de conceder ou não moratória insere-se nas competências políticas do Estado, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se em tal função, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes. 6. Apelação Cível desprovida. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por deficiência de fundamentação e de prestação jurisdicional; b) artigos 109 e 110, ambos do Código Tributário Nacional, e 393 e 396, ambos do Código Civil, asseverando que as consequências imprevisíveis da pandemia de COVID-19 justificam a pleiteada e necessária postergação dos vencimentos das obrigações tributárias, além de impedirem a caracterização da mora; c) artigos 145, §1o, 150, inciso IV, 170, incisos IV, V e VIII, todos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da capacidade contributiva, da vedação ao confisco e da preservação da empresa. Em sede de recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria objeto do apelo, repete as alegações trazidas no recurso especial, quanto à violação aos artigos 145, §1o, 150, inciso IV, 170, incisos IV, V e VIII, todos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da capacidade contributiva, da vedação ao confisco e da preservação da empresa. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Bruno de Abreu Faria, OAB/RJ 123070 (id 30952185, pág. 14 e id 30952191, pág. 14). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-la, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1881052/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 28/10/2021). Melhor sorte não colhe o especial, em relação à apontada ofensa aos artigos 109 e 110, ambos do Código Tributário Nacional, e 393 e 396, ambos do Código Civil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos de lei, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que, em verdade, o que pretende a recorrente é ver revistos os fundamentos do acórdão recorrido, quanto ao desatendimento aos requisitos para a concessão da medida de urgência. Tal providência demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à indicada afronta aos artigos 145, §1o, 150, inciso IV, 170, incisos IV, V e VIII, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1706023/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 25/3/2021. O extraordinário, por seu turno, não merece trânsito, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1287978 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe de 3/5/2021). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Bruno de Abreu Faria, OAB/RJ 123070. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012